Tribunal: STF
Processo: RE 258438
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Policiais militares excluídos da corporação
pelo Conselho de Disciplina. Alegação de ofensa aos artigos 5º, LV
e 125, § 4º da Constituição Federal.
A competência conferida à Justiça Militar pelo art.
125, § 4º da CF refere-se à perda de graduação como pena acessória
criminal e não à sanção disciplinar administrativa. Precentes:
AGRAG 210.220/DF, rel. Min. Octavio Gallotti e o AGRAG 286.636,
rel. Min. Maurício Corrêa.
Necessário o reexame de matéria fático-probatória para
se concluir pela presença, ou não, da ampla defesa no processo
administrativo que concluiu pela aplicação da referida reprimenda.
Incidência da Súmula 279/STF.
Agravo regimental desprovido.